Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003214-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), MATEUS AMORIM RODRIGUES - CPF: 114.716.921-75 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MATEUS AMORIM RODRIGUES - CPF: 114.716.921-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA - CPF: 103.986.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCAS LIMA SILVA - CPF: 617.737.393-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARCELINO PINTO - CPF: 946.987.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL ARAUJO CAMELO - CPF: 091.946.991-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO - CPF: 031.084.071-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. extorsão majorada [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e organização criminosa. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. impetração conhecida em parte. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de extorsão majorada [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e organização criminosa visando a liberdade provisória ou aplicação de cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas de autoria; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3); predicados favoráveis; 4) aplicação de medidas alternativas.

III.
Razões de decidir

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus.

A forma de execução dos crimes [disparos de arma de fogo contra patrimônio particular com finalidade de intimidação/extorsão praticada por facção criminosa; concurso de pelo menos 5 (cinco) agentes; vítimas e patrimônios distintos] motivados por desentendimento [entre as vítimas e terceiros] de origem patrimonial constitui fundamento idôneo para segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar.

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória,
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”.

A prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública

IV.
Dispositivo.

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, § 2º;
Lei nº 12.850/2013,
a
rt. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020;
HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024;
AgRg no HC nº 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 22.10.2024; AgRg no HC nº 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024;
AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 26.10.2020; TJMT,
TJMT, HC NU 1022357-37.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 6.9.2024;
Enunciados Criminais 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003214-28.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE(S): MATEUS AMORIM RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MATEUS AMORIM RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1027461-62.2024.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de extorsão majorada [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e organização criminosa - art. 158, § 2º, do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/201306 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“não existem provas que indiquem com clareza de que é traficante (não foi preso vendendo)”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço certo; 4) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medidas alternativas (ID 266983266), com documentos (ID 266983279/ID 266983291).

O pedido liminar foi indeferido (ID 267767291).

O Juízo singular prestou informações

(ID 268824272).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e extorsão majorada - Busca-se a revogação da prisão preventiva ou, ainda, a substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP - Liminar indeferida - A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas e do risco concreto de reiteração delitiva - Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ‘Comando Vermelho’ - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa - Premissa do STJ e aresto do TJMT- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Quanto à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, posto que, caso condenado, será submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 270010892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.11.224, o delegado de Polícia [Joao Antônio Batista Ribeiro Torres] representou pela prisão preventiva do paciente [MATEUS AMORIM RODRIGUES] e coinvestigados [Tallisson Santos de Sousa, Leonardo Dias Araújo, Fabrício Henrique da Silva Pereira, Pedro Lucas Lima Silva e Alex Marcelino Pinto], Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos Móvel/Eletrônicos e compartilhamento dos elementos de informação (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015 - ID 176272760).

Em 4.12.2024, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se pelo “pelo deferimento dos pedidos de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos e Busca Exploratória, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos/Eletrônicos do Aplicativo
Whatsapp
e Compartilhamento de Provas, expedindo-se as respectivas ordens judiciais nos moldes requeridos pela autoridade policial, bem como sejam adotadas as demais providências que forem necessárias ao sucesso das medidas pleiteadas (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015 - ID 177608395).

Em 17.12.2024, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]

A autoridade policial narrou acerca de três fatos que ocorreram em datas próximas na cidade de Lucas do Rio Verde, que detalhou estarem interligados.

De acordo com a narrativa do Boletim de Ocorrência n.º 333464, o primeiro fato ocorreu na madrugada do dia 01.11.2024, quando a sede da empresa ‘Agrícola Maripá’, de propriedade de Leandro Zavodini, foi alvo de vários disparos de arma de fogo. A testemunha (Dimas) que reside na parte superior, ao descer até o térreo, notou que os vidros da porta da empresa foram quebrados por tiros e encontrou 16 (dezesseis) cartuchos de calibre 9.mm deflagrados.

O segundo fato ocorreu na madrugada do dia 02.11.2024. Conforme narrado no Boletim de Ocorrência n.º 2024.335004, os investigadores plantonistas foram informados pela imprensa que um escritório de advocacia localizado na Avenida Universitária n.º 560-W teria sido alvo de disparos de arma de fogo na madrugada do dia retromencionado. No local, foram constatadas 13 (treze) perfurações por projéteis na fachada do escritório do advogado Marco Antônio Mendes, atingindo parede e vidros.

Por sua vez, o terceiro fato, de acordo com a narrativa do Boletim de Ocorrência n.º 335559, ocorreu no dia 03.11.2024, por volta das 18h00min, de modo que após receberem a denúncia de disparos de arma de fogo contra a casa do advogado Marco Antônio Mendes, as forças de segurança deslocaram-se até o local onde fora constatado o fato. Na residência, foram encontradas 05 (cinco) cápsulas de munição de calibre 9.mm e 02 (dois) projéteis, devidamente recolhidos e apreendidos.

O Delegado de Polícia, afirmou que após tomar conhecimento dos fatos, iniciou-se diligências investigativas. Primeiramente, descobriu-se que tanto o empresário Leandro Zavodini quanto o advogado Marco Antônio Mendes foram abordados pelo aplicativo WhatsApp por uma pessoa que se identificava como TALLISSON SANTOS DE SOUSA, conhecido também pelos apelidos ‘Mano Filho’ ou ‘Branquilin’, o qual usou dois numerais para o ato: (11) 95683- 5888 e (65) 99948-1261.

Esclareceu que o advogado foi o primeiro a ser abordado, no dia 29.10.2024, uma terça-feira. Segundo ele (advogado), TALLISSON apresentou-se como líder do Comando Vermelho (CV) e afirmou que o contato se devia à necessidade de Marco Antônio devolver um veículo recebido como pagamento de honorários.

Destacou que, no dia 01/11/2024, após o ataque a tiros contra seu escritório, Leandro Zavodini também foi contatado. Em uma chamada de vídeo monitorada pela polícia, TALLISSON e LEONARDO DIAS ARAÚJO, conhecido como ‘Murilo’, admitiram ter ordenado o ataque.

Infere-se dos autos que, pouco antes do ataque ao seu escritório de advocacia (na madrugada entre o dia 01/11 e 02/11), Marco Antônio recebeu mensagens e uma ligação do numeral (65) 99948-1261 (o qual não respondeu). Conforme consta dos autos, os autores dos disparos dos dois primeiros fatos foram devidamente identificados, sendo eles: MIKAEL ARAUJO CAMELO (preso preventivamente) e FABRÍCIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA (solto em audiência de custódia), o qual afirmou que foi convidado por MIKAEL para filmar toda a ação, pois MIKAEL teria dito que ‘esses disparos era pra dar um susto no advogado, pois segundo ele, esse advogado estava dando golpe em clientes’.

Sobre o último incidente ocorrido em 03/11/2024 (ataque à casa de Marco Antônio), a equipe de investigação recebeu a informação de que PEDRO LUCAS LIMA SILVA e MATEUS AMORIM RODRIGUES seriam os autores dos disparos que atingiram a residência do advogado Marco Antônio. Isso porque a motocicleta utilizada pelos criminosos pertence a MATEUS, conforme checagem nos sistemas policiais.

Diante do narrado, realizaram diligências e lograram êxito em descobrir que tanto PEDRO LUCAS quanto MATEUS residiam em um bairro conhecido como reduto da facção criminosa Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde.

Após a descoberta, realizaram rondas no bairro e avistaram PEDRO LUCAS transitando a pé, o qual, ao perceber a presença da viatura, evadiu-se do local. Durante a fuga, PEDRO LUCAS deixou cair seu aparelho celular, o qual foi recolhido e apreendido.

Ademais, após as investigações preliminares, a autoridade policial explicou que é inquestionável que os ataques ocorreram a mando de TALLISSON e LEONARDO, sendo executado por ‘seus soldados’ MIKAEL e FABRÍCIO (no caso dos escritórios de Leandro e Marco Antônio), bem como por PEDRO LUCAS e MATEUS (no caso da residência de Marco Antônio).

Todavia, expôs que, durante as diligências investigativas, surgiram o nome de duas pessoas - até então ocultas - que possuem sérias rusgas contra Leandro e Marco Antônio, a saber: ALEX MARCELINO PINTO e MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO.

Afirmou, ainda que Leandro ajuizou o processo nº 1000865-48.2024.8.11.0045 contra Alex e Marcela devido a uma disputa referente a uma casa em Lucas do Rio Verde. Segundo Leandro, após judicializar o imbróglio, passou a receber ameaças de morte e relatos de um plano contra sua vida.

Além disso, denota-se dos autos que Marco Antônio atuou como advogado de ALEX e MARCELA em uma situação em que ambos foram presos em flagrante (PJE n.º 1010959-89.2023.8.11.0045), sendo que, diante do não pagamento dos honorários, recebeu um carro como forma de quitação. Segundo Marco Antônio, por diversas vezes ALEX tentou reaver o veículo (mesmo sem pagar os honorários combinados), inclusive, em uma das oportunidades, ALEX saiu do escritório indignado, afirmando que resolveria a situação de uma forma ou de outra.

Por fim, a autoridade policial concluiu que as investigações apontaram para o seguinte rumo:
‘i) Alex Marcelino Pinto teria entrado em contato direto com Tallison Santos de Souza e Leonardo de Jesus Dias, através do numeral (65) 99925-9083, solicitando seus serviços para que conseguissem, mediante o uso de violência e/ ou grave ameaça: i.1. Fazer o advogado Marco Antônio entregar o veículo que teria pego como forma de pagamento de honorários advocatícios na defesa de ambos quando da lavratura do APFD 1010959- 89.2023.8.11.0045; i.2. Fazer o empresário Leandro Zavodini desistir da ação judicial em andamento. ii) Para tanto, Tallisson e Leonardo, gozando da influência hierárquica existente dentro da organização criminosa que chefiam, acionaram Mikael e Fabrício para atacar o escritório de Marco Antônio, Pedro Lucas e Mateus para atacar a residência deste’.
[...]

A
ordem pública
, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. [...]

Nesse sentido, verifica-se que a autoridade policial tomou conhecimento de que diversas pessoas se associaram com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos, instaurando o inquérito policial supracitado que busca apurar os crimes de extorsão duplamente majorada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de duas ou mais pessoas.

As provas colhidas, até o momento, apontaram que TALLISSON é, em tese, o líder da organização criminosa, recebendo o apoio e auxílio de diversos outros investigados, dentre eles MIKAEL ARAUJO CAMELO e FABRÍCIO.

Tal assertiva está corroborada pelo depoimento das vítimas Leandro e Marco Antônio, em sede policial, o qual descreveu de forma detalhada as pessoas que supostamente teria participado dos delitos.

Desse modo, dos documentos e relatos constantes nos autos, é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crime de extorsão.

Nesse sentido, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, de modo que a medida de segregação cautelar justifica-se para restaurar a ordem pública abalada ante a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelos integrantes do grupo criminoso.

Assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa, ficando também revelado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. [...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva. [...]

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum libertatis
dos investigados acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (
fumus delicti comissi e periculum in mora
), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

de:
1.

TALLISSON SANTOS DE SOUSA
[...];
2.

LEONARDO DIAS ARAÚJO
[...];
3.

FABRÍCIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA
[...];
4.

PEDRO LUCAS LIMA SILVA
[...];
5. MATEUS AMORIM RODRIGUES
[...];
6. ALEX MARCELINO PINTO [...].”
(
Anderson Clayton Dias Batista
, juiz de Direito - PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015 - ID 177608395).

Pois bem.

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece este argumento.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento do paciente e coinvestigados [Tallisson Santos de Sousa, Leonardo Dias Araújo, Fabrício Henrique da Silva Pereira, Pedro Lucas Lima Silva e Alex Marcelino Pinto] em organização criminosa armada [denominada “Comando Vermelho”] e extorsão majorada [emprego de arma e concurso de pessoas] em face das vítimas Marco Antônio Mendes [advogado], o qual teve seu escritório e residência atingidos por vários disparos de arma de fogo e recebeu mensagens
“exigindo que devolvesse um veículo entregue em dação em pagamento pelos serviços advocatícios prestados”
, bem como de Leandro Zavodini [empresário], que foi ameaçado para que
“desistisse de uma ação judicial contra os mesmos indivíduos, Alex Marcelino Pinto e Marcela Alessandra Ossuci Pagotto
”, após ter sua empresa [Agrícola Maripá] atingida por 16 (dezesseis) projéteis de arma de fogo (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015).

O paciente teria sido um dos responsáveis pelos disparos efetuados contra a residência da vítima [Marco Antônio Mendes], utilizando uma motocicleta de sua propriedade, como bem pontuado pelo Juízo singular
(Anderson Clayton Dias Batista
, juiz de Direito - PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015 - ID 177608395).

A forma de execução dos crimes [disparos de arma de fogo contra patrimônio particular com finalidade de intimidação/extorsão praticada por facção criminosa; concurso de pelo menos 5 (cinco) agentes; vítimas e patrimônios distintos] motivados por desentendimento [entre as vítimas e terceiros] de origem patrimonial constitui fundamento idôneo para segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 22.10.2024; AgRg no HC nº 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024; TJMT, HC NU 1022357-37.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 6.9.2024).

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF,
HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria envolvido em crimes graves - extorsão majorada em face de vítimas distintas -
,
atribuídos à integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, no município de Sinop/MT, sendo que teria executado ordem de lideranças [Tallisson Santos de Sousa e Leonardo Dias Araújo] da referida facção para efetuar os
“disparos que atingiram a residência do advogado Marco Antônio
” (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015).

A gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 26.10.2020).

Nessa linha intelectiva, a prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025